Tribunal: TJES
Processo: 5004661-51.2022.8.08.0006
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Seguro
Data de julgamento: 2023-12-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004661-51.2022.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA
RECORRIDO: SUDASEG SEGURADORA DE DANOS E PESSOAS S/A e outros
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5004661-51.2022.8.08.0006

ORIGEM:
Juízo de Aracruz - 1º Juizado Especial Cível, Criminal e da Fazenda Pública

RECORRENTE:
BANCO DO BRASIL SA

RECORRIDO:
SUDASEG SEGURADORA DE DANOS E PESSOAS S/A, JOSE MENEGUSI SOBRINHO

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser mantida por seus próprios fundamentos, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO SEM ANUÊNCIA DO CONSUMIDOR. DESCONTOS EM CONTA INDEVIDOS. MANIFESTAÇÃO DE VONTADE VICIADA. PRÁTICA ABUSIVA. NULIDADE CONTRATUAL. REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM DOBRO DEVIDA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. PATAMAR COMPENSATÓRIO ADEQUADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

(1). Trata-se de Apelação (que ora recebo como Recurso Inominado, em observância ao princípio da fungibilidade recursal) interposta pelo requerido BANCO DO BRASIL, ora Recorrente, em face de sentença que declarou a nulidade do contrato impugnado, bem como o condenou, solidariamente, à repetição em dobro do indébito cobrado no valor de R$
1.483,56
e ao pagamento do montante de R$ 6.000,00 a título de danos morais. Em contrarrazões, o Autor, ora Recorrido, pugna pela rejeição do recurso.

(2). Inicialmente, conforme bem observado pelo Juízo
a quo
, o Recorrente responde pelos danos sofridos pelo Recorrido em razão de compor a cadeia de fornecimento de serviços no caso em tela (tendo autorizado débito automático em conta do consumidor sem a sua anuência, referente a contrato estabelecido irregularmente), razão pela qual justificada a sua responsabilidade solidária no caso em tela e, por consequência, pertinente a sua presença no polo passivo da demanda.

(3). Outrossim, no que se refere à validade da contratação, conforme gravação apresentada pelo Recorrido, nota-se que o suposto aceite do consumidor se deu sem informação adequada e clara quanto às suas características e preço, valendo destacar o seguinte trecho da r. sentença quanto ao ponto: “[...]
percebe-se que houve omissão por parte da preposta dos demandados, que foi imputada de forma deliberada para deixar de transmitir informação essencial ao contratante, e assim, induzir a ele erro no ato da contratação. Isso porque, se denota da gravação carreada ao feito que a preposta dos requeridos entrou em contato com o autor, informando que estava disponibilizando um "benefício seguro premiável", esclarecendo as devidas coberturas e vantagens do plano e esclarecendo que teria “contribuição mínima mensal de R$82,42”, ao passo que o autor apenas respondeu "sim", sem transparecer entendimento quanto à contratação. Da análise da aludida gravação é possível verificar que no contexto geral, o consumidor não estava ciente das consequências da contratação. Assim, não obstante as informações prestadas, por ser a parte idosa e com pouca escolaridade, não se pode afirmar que foi uma contratação consciente e voluntária.
[...]”.

(4). Com efeito, não restam dúvidas de que a contratação em comento é nula, sendo devida a restituição em dobro dos valores indevidamente descontados em desfavor do consumidor, nos termos do mais recente entendimento consolidado pelo C. STJ (EAREsp 676.608/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/10/2020, DJe 30/3/2021).

(5). Ademais, no que se refere aos danos morais, entendo que o montante arbitrado não se distancia da média apurada por esta Turma Recursal em casos análogos, sendo proporcional às circunstâncias fáticas trazidas na exordial (inclusive em consideração ao induzimento malicioso do consumidor à contratação de serviço que mal compreendeu, incidindo os débitos sobre sua conta corrente mantida com o Recorrente – destacando-se como agravante a condição pessoal do Recorrido, pessoa idosa), devendo assim ser mantido o patamar fixado em sentença, que atende aos critérios de fixação dos danos morais, notadamente a sua dupla função de reparação e prevenção e os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

(6). Em face dessas considerações,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter
in totum
a r. sentença recorrida, inclusive por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95).

(7). Condeno o Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, o qual fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA

JUIZ DE DIREITO

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)